Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-91.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010767-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDE CARDOSO - CPF: 039.920.328-17 (APELADO), EXPRESSO ADAMANTINA LTDA - CNPJ: 43.004.159/0039-60 (APELANTE), JULIANA CRISTINA DE FREITAS NESPOLI LIMA - CPF: 308.506.998-43 (ADVOGADO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLTRONA QUEBRADA E PANE MECÂNICA. ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. CONSTRANGIMENTO E DESCONFORTO EXCESSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de viagem rodoviária em que a autora, idosa, foi submetida a constrangimentos por poltrona defeituosa por 200 km de percurso, além de atraso de 7 horas devido a pane mecânica do ônibus.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão de gratuidade de justiça à empresa em recuperação judicial é cabível; (ii) verificar se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário configura dano moral indenizável ou mero descumprimento contratual; e (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 é proporcional e razoável face às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. É cabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade lucrativa, quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, evidenciada pelo processo de recuperação judicial e desequilíbrio financeiro demonstrado no balanço patrimonial.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para a configuração do dever de indenizar a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor, dispensando-se a verificação de culpa.

5. A disponibilização de poltrona quebrada em viagem interestadual de longa distância, que obrigou a passageira idosa a viajar por 200 km sem apoio adequado para as costas, aliada à humilhação perante outros passageiros e ao atraso significativo de mais de 7 horas na chegada ao destino por falha mecânica, configura descumprimento contratual qualificado, apto a gerar danos morais.

6. Problemas mecânicos em veículos não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da transportadora, mas fortuito interno inerente aos riscos da atividade empresarial, sendo dever da empresa manter sua frota em condições adequadas de funcionamento.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, especialmente quando a vítima é pessoa idosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A disponibilização de poltrona defeituosa em viagem interestadual, aliada a significativo atraso por pane mecânica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, não constituindo mero aborrecimento ou descumprimento contratual simples. 2. O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, observando a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008370-22.2024.8.11.0003, Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1025490-15.2023.8.11.0003, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; TJ-MG, Apelação Cível 50055470620228130687, Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EXPRESSO ADAMANTINA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
,
transporte terrestre nº 1010767-91.2023.8.11.0002
, ajuizada por
IVANILDE CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Indeferiu o pedido de danos materiais, por falta de comprovação.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que se encontra em processo de recuperação judicial, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, Processo nº. 118472904.2024.8.26.0100, anexando Balanços Patrimoniais.

No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviço e que o caso se trata de mero descumprimento contratual, que não enseja reparação por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral e manutenção da sentença (Id. 279624851).

Instada a comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência financeira, a empresa apelante apresentou balanço patrimonial (Id. 283250886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação cível
interposto por
EXPRESSO ADAMANTINA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
,
transporte terrestre nº 1010767-91.2023.8.11.0002
, ajuizada por
IVANILDE CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Indeferiu o pedido de danos materiais, por falta de comprovação.

De início, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela empresa apelante.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade lucrativa, desde que comprove, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência.

No caso em exame, a apelante comprovou sua situação de dificuldade financeira, demonstrando que se encontra em recuperação judicial, conforme decisão do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (Processo nº 1184729-04.2024.8.26.0100). Além disso, o balanço patrimonial apresentado evidencia um desequilíbrio financeiro significativo, com passivo circulante de R$ 66.435.468,47 e passivo não-circulante de R$ 41.643.859,18, contrastando com um patrimônio líquido de apenas R$ 1.851.503,70,
além de prejuízos acumulados de R$ 8.148.496,30.

Tais elementos demonstram, de forma satisfatória, que a apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade empresarial e o próprio processo de recuperação judicial em curso.

Portanto,
DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
à empresa apelante, EXPRESSO ADAMANTINA LTDA.

Do mérito

Conforme se verifica dos autos,
Ivanilde Cardoso
, idosa e representada pela Defensoria Pública, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa Expresso Adamantina Ltda. Alega que, em 25/01/2023, adquiriu passagem de ônibus com destino a Cuiabá/MT, partindo de Andradina/SP.

No embarque, identificou que a poltrona estava quebrada, o que provocou embate com o passageiro de trás e chacotas de outros viajantes. Apesar do relato à tripulação, a autora foi forçada a seguir viagem por cerca de 200 km sem encosto funcional, causando-lhe desconforto físico e emocional.

Somente em Três Lagoas conseguiu trocar de assento. No trecho final da viagem, o ônibus apresentou pane mecânica em Rondonópolis/MT, atrasando a chegada à capital em mais de 7 horas (deveria chegar às 13h e chegou às 20h do dia seguinte). Ivanilde afirma ter sido alvo de descaso por parte da empresa e sofreu constrangimentos injustificados, o que ensejaria indenização por danos morais

Anexou aos autos em id. 279624357 - Págs. 1/2, passagem comprada, conversa via whats com a filha no id. 279624358.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se os fatos narrados na inicial configuram falha na prestação de serviço passível de gerar dano moral indenizável e, em caso positivo, se o quantum fixado na sentença é adequado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se na modalidade de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), tendo em vista que a empresa ré se caracteriza como fornecedora de serviços e a autora como destinatária final, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Nos termos do artigo 14 do CDC,
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, sendo suficiente para a configuração do dever de indenizar a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor, dispensando-se a verificação de culpa.

No caso dos autos, restou demonstrado que a empresa apelante não garantiu condições adequadas de transporte à autora/apelada, em razão de dois fatos principais: (1) disponibilizou poltrona defeituosa, que a obrigou a viajar por cerca de 200 km sem poder apoiar adequadamente as costas; e (2) o veículo apresentou falhas mecânicas que resultaram em atraso significativo de mais de 7 horas na chegada ao destino.

Quanto ao primeiro aspecto, é evidente que a disponibilização de poltrona defeituosa, que não proporciona o mínimo de conforto ao passageiro durante uma viagem de longa distância, configura falha na prestação do serviço. A situação agravou-se pelo fato de que a apelada teve que suportar constrangimentos perante outros passageiros, que a humilharam em razão do inconveniente causado pela poltrona quebrada, sem que os funcionários da empresa tomassem qualquer providência efetiva para solucionar o problema.

Em relação ao atraso, cumpre destacar que problemas mecânicos em veículos de transporte não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da transportadora, mas sim fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial desenvolvida.

É dever da empresa de transporte manter sua frota em condições adequadas de funcionamento, realizando as manutenções preventivas necessárias.

Ademais, um atraso de mais de 7 horas em uma viagem rodoviária ultrapassa a margem de tolerância razoável, configurando descumprimento contratual relevante, apto a causar transtornos significativos ao passageiro.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante, restando configurado o dano moral indenizável.

À propósito cito os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS QUEBRADO DURANTE A VIAGEM. ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO DIAS LIMA e LUDMILA FIGUEIRA LIMA. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os juros de mora incidem a partir do evento danoso ou do arbitramento da indenização; e (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4. A responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, salvo ocorrência de excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. A empresa apelante não demonstrou nenhuma excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar caso fortuito e força maior, sem comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

6. O atraso excessivo e a longa permanência dos passageiros na estrada sem assistência configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O montante de R$ 6.000,00 para cada autor é adequado e não caracteriza enriquecimento sem causa.

8. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

9. A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, pois a sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora decai apenas de parcela mínima do pedido, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.
O atraso excessivo na viagem e a ausência de assistência adequada aos passageiros configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da falha e as circunstâncias do caso concreto.

4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

5. A sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora decai de parcela mínima do pedido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.09.2020; TJMT, N.U. 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 23.02.2024.

(N.U 1008370-22.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. PANE MECÂNICA POR FALTA DE COMBUSTÍVEL. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA VENDEDORA DO BILHETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de pane mecânica por falta de combustível em viagem de ônibus interestadual, e que excluiu do polo passivo a empresa que emitiu o bilhete. O autor pleiteou o reconhecimento da solidariedade da Real Maia, majoração da indenização moral e elevação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva da empresa responsável pela emissão do bilhete, com fundamento na solidariedade da cadeia de consumo; (ii) avaliar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente diante da extensão do abalo sofrido; (iii) definir a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão do bilhete evidencia sua participação na cadeia de fornecimento, sendo desnecessária a demonstração de vínculo societário com a transportadora executora do serviço para fins de responsabilização solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A falha na prestação do serviço restou incontroversa, com prova de que os passageiros permaneceram abandonados à margem da rodovia por mais de sete horas, durante a madrugada, sem qualquer assistência, caracterizando violação à dignidade e segurança do consumidor.

O valor fixado na origem a título de danos morais revela-se desproporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado, justificando sua majoração em observância ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A fixação dos honorários advocatícios não observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser estabelecida em 10% sobre o valor da condenação, considerando o êxito da parte apelante e o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo evento danoso, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que emite o bilhete de transporte, ainda que outra empresa execute o serviço.

O atraso superior a sete horas em viagem de transporte rodoviário, com abandono dos passageiros à margem da rodovia, sem assistência, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, sendo cabível a majoração quando o montante fixado na origem for irrisório.

Os honorários advocatícios devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, em relação ao valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 11; Lei nº 11.975/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Ap. Cív. 0746012-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 06/12/2023, DJE 22/01/2024.

TJMT – N.U 120110032917, 120110032917/2013, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2013, Publicado no DJE 12/12/2013.

(N.U 1025490-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (grifo nosso)

Em relação aos
danos morais
, também não há dúvidas quanto à sua ocorrência. A frustração da legítima expectativa da consumidora, que planejou com antecedência sua viagem, o relato de constrangimento por defeito na poltrona e ofensas de terceiros, a inércia da empresa em mitigar o desconforto durante parte da viagem, a demora superior a 7 horas na chegada, gerada por falha mecânica no veículo, caracterizam dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral, fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

Ressalte-se que
o valor fixado não se revela excessivo, especialmente quando se considera que a indenização abrange uma idosa de 61 anos à época do ocorrido
, devendo ser mantido, vez que foi arbitrada com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Nesse sentido:

O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5
% (cinco por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, restando suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025